Tribunal: STF
Processo: AI 661745
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de atividade policial. Natureza jurídica da vantagem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu que a gratificação de atividade policial não é vantagem de caráter pessoal, porque devida a todos os servidores da carreira policial. Assim, seu montante deve ser incluído no cálculo do teto remuneratório.



    2. Entendimento diverso demandaria necessária reanálise de legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.